Tribunal: TJMT
Processo: 0005563-61.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005563-61.2012.8.11.0037
APELANTE: MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
APELADO: IZALTINO VIEGA
Visto.
Tendo em conta que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso atua, nestes Autos, como Curadora Especial do réu IRISMAR VENÂNCIO DOS SANTOS, intime-a pessoalmente para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso de apelação de ids. 41999002 e 41999003.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora